Tribunal: TJES
Processo: 5009192-40.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009192-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDICEIA DE SOUZA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se sobre atraso de voo. Afirma a parte autora ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória para Salvador. Aduz que, na volta, houve atraso de cerca de quatro horas na chegada ao destino final (Vitória). Relata que não lhe foi prestada assistência material. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4.

O atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Dessa forma, ante a ausência de provas que demonstrem que, em decorrência do atraso dos voos de 4 horas, a autora suportou abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento, entende-se que não restou configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

5. No presente caso, é inócua a discussão acerca da falha na prestação dos serviços, até mesmo porque a improcedência não decorre de ausência de prática de ato ilícito pela ré. O que ocorre é que, para além do atraso de 4 horas na chegada ao destino final, não foram noticiados desdobramentos que justificassem o pleito indenizatório. A improcedência dos pedidos autorais está relacionada à ausência de danos extrapatrimoniais, tendo a autora experimentado meros aborrecimentos.

6. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)